Tribunal: TJES
Processo: 5006550-53.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Desconsideração da Personalidade Jurídica
Data de julgamento: 2025-11-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006550-53.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MASTERCRED FOMENTO MERCANTIL LTDA

AGRAVADO: TURMA DA BONI IND E CONFECCAO EIRELI - ME

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. DISSOLUÇÃO IRREGULAR E INAPTIDÃO JUNTO À RECEITA FEDERAL. REQUISITOS CONFIGURADOS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por MASTERCRED FOMENTO MERCANTIL contra decisão que indeferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica formulado nos autos da ação monitória movida contra TURMA DA BONI INDÚSTRIA E CONFECÇÃO EIRELI – ME, fundada na alegação de dissolução irregular da empresa, inaptidão cadastral e frustração na localização de bens e do endereço da devedora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a presença dos requisitos legais para a desconsideração da personalidade jurídica da empresa devedora, notadamente diante de indícios de encerramento irregular das atividades empresariais, inaptidão cadastral e frustração da citação, de modo a viabilizar a inclusão da sócia no polo passivo da ação monitória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A frustração na tentativa de citação por carta precatória, com a informação de que a sócia-administradora mudou-se para o exterior, evidencia o esvaziamento deliberado do domicílio empresarial e o possível propósito de inviabilizar a satisfação do crédito.

A inaptidão da empresa perante a Receita Federal, reconhecida nos termos do art. 54 da Lei nº 11.941/09, é indicativa de inatividade presumida e possível dissolução irregular, sem regular baixa nos órgãos competentes.

A combinação da ausência de bens, da não localização da empresa e da ocultação da sócia representa indício de desvio de finalidade e abuso da personalidade jurídica, nos termos do art. 50 do Código Civil.

A jurisprudência consolidada admite a desconsideração da personalidade jurídica quando a dissolução irregular vier acompanhada de outros elementos que demonstrem abuso da personalidade jurídica e obstaculização da efetividade da execução.

O art. 134, § 2º, do CPC permite o pedido de desconsideração na petição inicial, dispensando a instauração de incidente autônomo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A dissolução irregular de empresa, aliada à inaptidão cadastral, frustração da citação e ausência de bens, configura abuso da personalidade jurídica, autorizando a desconsideração nos termos do art. 50 do Código Civil.

A desconsideração da personalidade jurídica pode ser requerida desde a petição inicial, conforme autoriza o art. 134, § 2º, do CPC.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores da Terceira Camara Civel do Egregio Tribunal de Justica do Espirito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigraficas, a unanimidade de votos, CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento, nos termos do voto proferido pelo eminente relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de agravo de instrumento interposto por
MASTERCRED FOMENTO MERCANTIL
contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível de Vitória – Comarca da Capital, que nos autos da ação monitória ajuizada em desfavor da
TURMA DA BONI INDÚSTRIA E CONFECÇÃO
, indeferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da pessoa jurídica executada.

Nas razões recursais apresentadas no evento nº 13408155, a agravante aduz, em síntese, que (i) é credora da empresa agravada em virtude de cheque nº 000381, emitido em 12/06/2017, no valor de R$ 3.320,00; (ii) apesar de diversas tentativas, jamais logrou êxito em localizar a empresa devedora, inclusive por meio de carta precatória; e que (iii) a empresa executada encontra-se inapta junto à Receita Federal, o que, associado à sua não localização, constituiria indício de dissolução irregular e desvio de finalidade, a justificar a superação da autonomia patrimonial da pessoa jurídica, com base no art. 134, § 2º do CPC.

O magistrado de primeiro grau indeferiu o pleito de desconsideração da personalidade jurídica com base na ausência dos requisitos previstos no art. 50 do Código Civil, notadamente a inexistência de prova de desvio de finalidade ou de confusão patrimonial, exigências previstas na chamada “teoria maior”, adotada pelo ordenamento jurídico brasileiro.

Entretanto, a análise dos elementos probatórios constantes dos autos revela um quadro fático que se aproxima dos precedentes desta Corte que autorizam a superação da autonomia da pessoa jurídica em situações excepcionais, como a verificada nos autos.

Conforme se extrai do documento de Id nº 46466748, dos autos de origem, a diligência de citação realizada por carta precatória resultou infrutífera, tendo o oficial de justiça certificado que a sócia-administradora da empresa requerida mudou-se do país, passando a residir nos Estados Unidos da América.

Some-se a isso a informação de que a empresa encontra-se inapta no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ), condição reconhecida administrativamente pela Receita Federal do Brasil, o que se dá, nos termos do art. 54 da Lei nº 11.941/09, em razão da inatividade presumida, omissão reiterada de declarações fiscais obrigatórias ou da prática de atos ilícitos previstos na legislação tributária federal. Trata-se de indício de que houve encerramento irregular das atividades empresariais sem a devida baixa formal perante os órgãos competentes.

Nesse contexto, embora seja pacífico no âmbito do colendo Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que a mera dissolução irregular da empresa, por si só, não autoriza a desconsideração da personalidade jurídica, é igualmente consolidado na jurisprudência pátria que referida circunstância, aliada à inexistência de bens, à frustração da citação e à ocultação de endereço por parte dos sócios, pode-se configurar desvio de finalidade e abuso da personalidade jurídica, notadamente quando tais fatos importam em verdadeira obstrução à satisfação do crédito perseguido.

Nesse sentido:

COMPRA E VENDA. AÇÃO MONITÓRIA. PLEITO DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. REQUISITOS LEGAIS ATENDIDOS. HIPÓTESE DE INEQUÍVOCO ABUSO DA PERSONALIDADE JURÍDICA E DISSOLUÇÃO IRREGULAR. NECESSIDADE DE ADOÇÃO DOS CRITÉRIOS DE CÁLCULO DE JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DA ENTRADA EM VIGOR DA LEI Nº 14.905/2024. RECURSO PROVIDO, COM OBSERVAÇÃO. 1. A constatação de que a empresa foi utilizada por seus sócios para a prática de fraude e dissolvida irregularmente autoriza o deferimento do pedido de desconsideração da personalidade jurídica da empresa, nos termos do artigo 50 do Código Civil. 2. A partir da entrada em vigor da Lei nº 14.905/2024, que introduziu nova forma de cálculo dos juros legais e da correção monetária, deverão ser adotados os critérios de cálculo respectivos. (TJSP; Apelação Cível 1003363-36.2020.8.26.0047; Relator (a): Antonio Rigolin; Órgão Julgador: 31ª Câmara de Direito Privado; Foro de Assis - 3ª Vara Cível; Data do Julgamento: 31/07/2025; Data de Registro: 31/07/2025) (TJSP; AC 1003363-36.2020.8.26.0047; Assis; Trigésima Primeira Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Antonio Rigolin; Julg. 31/07/2025)

Assim, por reputar presentes os requisitos do art. 50 do Código Civil, e considerando o permissivo previsto no art. 134, §2º, do CPC, que autoriza o pedido de desconsideração já na petição inicial, inclusive sem a necessidade de instauração de incidente autônomo, merece reforma a decisão recorrida.

Diante de todo o exposto
CONHEÇO
do presente agravo de instrumento e
DOU
-
LHE
PROVIMENTO
, para deferir a desconsideração da personalidade jurídica da empresa TURMA DA BONI IND E CONFECÇÃO EIRELI – ME, a fim de que sua única sócia identificada, CATARINA ANGELICA GOMES SILVA, CPF nº 190.690.066-34, seja incluída no polo passivo da ação monitória de origem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 29.10.2025 a 04.11.2025:

Acompanho o E. Relator.